Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. INSOLVABILIDADE ECONÔMICA. DÍVIDAS. DÉFICIT. AUSÊNCIA. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. SUPERENDIVIDAMENTO.
1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema.
2. A insolvabilidade econômica depende da comprovação de que o valor das dívidas (passivo) é maior do que o patrimônio ativo. A falta de bens penhoráveis não gera automaticamente a insolvência.
3. O desequilíbrio financeiro gerado pela desorganização de gastos não é fundamento para declaração de insolvência, principalmente, quando não há déficit das dívidas contraídas voluntariamente.
4. O deferimento da medida extrema pleiteada, que pode acarretar sérios efeitos sociais, só deve ocorrer mediante o preenchimento de todos os requisitos legais. O superendividamento pode ser resolvido por meio de ação de repactuação da dívida, proposta com base na Lei no 14.181/2021.
5. Recurso conhecido e não provido.